Tribunal: TJMT
Processo: 1025935-71.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025935-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDSON LEITE DA SILVA - CPF: 109.097.101-04 (AGRAVADO), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - PERÍCIA CONTÁBIL DEFERIDA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – HONORÁRIOS PERICIAIS A SEREM RATEADOS ENTRE AS PARTES – APLICAÇÃO DO ART. 95, DO CPC –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Com base no princípio da razoabilidade, considerando-se o grau de dificuldade e complexidade do trabalho realizado pelo perito, tem-se que o montante arbitrado na origem se afigura razoável e condizente com a qualidade técnica do trabalho realizado pelo
expert.

Nos termos do art. 95 do CPC, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1025935-71.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: EDSON LEITE DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Alexandre Elias Filho
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Materiais nº 1044711-69.2020.8.11.0041, ajuizada por
EDSON LEITE DA SILVA
, que determinou a realização da perícia contábil e arbitrou os honorários periciais no importe de R$ 6.937,50 (seis mil novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), e determinou o recolhimento dos honorários periciais pela instituição financeira, no prazo de 05 (cinco) dias.

Inconformado, o agravante sustenta em suas razões que o valor de R$ 6.937,50 (seis mil novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) é excessivo, vez que se trata de cálculo de pequeno grau de dificuldade, sendo que basta a elaboração de simples cálculos aritméticos para a apuração do
quantum
devido, motivo pelo qual, requer a redução do valor fixado, tendo em vista que encontra-se pautado na singeleza dos cálculos a serem realizados.

Também sustenta em suas razões que por se tratar de perícia determinada de ofício, o ônus do adiantamento da remuneração deveria ser atribuído ao autor da demanda, nos termos do artigo 95 do CPC, o qual prevê que a remuneração do perito será paga pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando determinada de ofício.

Com tais considerações, pugna pela concessão do efeito suspensivo/ativo, no sentido de que seja determinada a redução do valor dos honorários periciais arbitrados, bem como, requer que o encargo seja rateado entre as partes na forma do art. 95 do CPC (Id. 304337881).

A liminar foi deferida parcialmente por esta Relatora, na data de 08 de agosto de 2025, conforme Id. 305781864.

A parte agravada não ofereceu a contraminuta.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 304765864.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, o ponto sob análise é verificar se é cabível a redução do valor dos honorários periciais, bem como, a quem cabe o ônus do pagamento da perícia determinada pelo juízo
a quo
.

Eis o teor da decisão recorrida, na parte que importa à análise do efeito buscado nesta oportunidade:

“(...) O feito está em ordem. As partes são legítimas e estão devidamente representadas. Afastadas as matérias preliminares arguidas em defesa e inexistindo irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO.

Fixo como ponto controvertido se o banco réu aplicou corretamente os índices de correção monetária e juros remuneratórios aos valores da autora depositados na conta PASEP.

Para o deslinde da controvérsia, imprescindível a realização de prova pericial contábil. Para tanto, NOMEIO como perito judicial, a Mediape Mediação, Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícia Ltda, especialista em perícias, CNPJ nº 30.222.820/0001- 99, com endereço profissional na Av. Isaac Póvoas, nº 586, Sala 1-B, Centro-Norte, Cuiabá/MT, podendo ser contatada pelo telefone (65) 99613-8642 e pelo email: contato@mediape.com.br. Intimem-se as partes para a apresentação dos quesitos e indicação de assistentes técnicos.

Após, intime-se o perito para cumprir ao encargo, independentemente de termo de compromisso, nos termos do artigo 466 do Código de Processo Civil, devendo desde já, apresentar sua proposta de honorários periciais.

Com a apresentação da proposta de honorários periciais, intimem-se as partes para que manifestem sobre esta, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Não havendo nenhuma objeção, o réu deverá depositar os honorários periciais, em 05 (cinco) dias (art. 95, CPC)”
(Id. 174309991 – autos de origem).

Inconformado, o agravante sustenta em suas razões recursais que o valor de R$ 6.937,50 (seis mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) é excessivo, ao argumento que se trata de cálculo de pequeno grau de dificuldade, sendo que basta a elaboração de simples cálculos aritméticos para a apuração do valor devido, motivo pelo qual, requer a redução do
quantum
fixado.

Também sustenta em suas razões que por se tratar de perícia determinada de ofício, o ônus do adiantamento da remuneração deveria ser atribuído ao autor da demanda, nos termos do artigo 95 do CPC, o qual prevê que a remuneração do perito será paga pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando determinada de ofício.

Com tais considerações, pugna pela concessão do efeito suspensivo/ativo, no sentido de que seja determinada a redução do valor dos honorários periciais arbitrados, bem como, que o encargo seja rateado entre as partes na forma do art. 95 do CPC.

Pois bem. Com relação ao valor dos honorários periciais, como se pode ver, o
decisum
não fugiu aos critérios legais, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não desprezando o trabalho a ser desenvolvido pelo i. perito, mas observando a complexidade da tarefa, a qualidade técnica exigida, e o tempo para realização.

Assim, verifica-se que o valor dos honorários periciais está diretamente ligado às exigências da prova técnica a ser realizada, de modo que o valor fixado em R$ 6.937,50 (seis mil ,novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), a princípio não se mostra excessivo para o caso em análise.

Consoante se infere da expressa dicção do artigo 95 do Código de Processo Civil, o pagamento da perícia, quando determinada de ofício, ou requerida por ambas as partes, será rateada, senão vejamos:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou
rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
.”

Na espécie, é possível verificar que tal dispositivo é perfeitamente aplicável à hipótese, na medida em que, no caso dos autos, a instituição bancária não postulou pela realização de prova pericial, ao contrário, afirmou que a lide trata de matéria de cunho eminentemente documental, por isso, requereu o julgamento antecipado da lide.

Logo, a realização da perícia foi determinada de ofício pelo magistrado, por isso, o ônus dos honorários periciais deve ser rateado entre ambas as partes, nos termos do artigo 95 do CPC, merecendo reparo a decisão agravada.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça
, in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS COMPLEXOS –
PERÍCIA DETERMINADA PELO JUÍZO – RATEIO ENTRE AS PARTES QUE DECORRE DO TEXTO LEGAL
– ARTIGO 95 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 95 do CPC, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
”.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1009002-57.2024.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024).

“
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS –
PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO – HONORÁRIO PERICIAL – RATEIO DEVIDO – ART. 95, CPC –
DETERMINAÇÃO PARA QUE UMA PARTE ARQUE COM O VALOR INICIAL E OUTRA COM O SALDO REMANESCENTE – IMPOSSIBILIDADE
– PAGAMENTO IGUALITÁRIO
– DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PROVIDO.

No caso, a prova pericial foi determinada de ofício, de modo que a verba honorária deve ser rateada de forma igualitária, nos termos do art. 95, caput, do CPC
, ou seja, tanto no pagamento do valor inicial, quanto na quitação do saldo remanescente na entrega do laudo”
(N.U 1024885-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)

E do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PROVA PERICIAL. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. MAGISTRADO. DESPESAS. ADIANTAMENTO. RATEAMENTO ENTRE AS PARTES
.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir, na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a parte responsável pelo adiantamento das despesas da perícia determinada de ofício pelo magistrado.

3. Incumbe ao autor adiantar os gastos relativos a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica (art. 85, § 1º, do CPC/2015).

4.
As despesas com a realização da perícia devem ser rateadas por ambas as partes quando for determinada de ofício pelo magistrado, consoante disposição expressa do art. 95 do CPC/2015
.

5. Na hipótese, o tribunal de origem, ao julgar a apelação interposta contra a sentença de improcedência do pedido autoral, julgou prejudicado o recurso para anular sentença e, de ofício, determinou a realização de perícia, motivo pelo qual o adiantamento das despesas com a referida prova cabe às partes. 6. Recurso especial não provido.”
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.680.167 - SP (2017/0147410-6) RELATOR MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar que
o valor referente aos honorários periciais arbitrados seja rateado entre as partes, na forma do art. 95 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025